Tribunal: CARF
Processo: 11634.000279/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000279/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
BY BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE CONFECCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/12/2007
AI DEBCAD no 37.108.485-7, de 29/05/2008
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO
A falta de apresentação de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na lei de custeio da previdência social autoriza a
utilização do método de arbitramento para aferição das contribuições devidas
pelo sujeito passivo, incidentes sobre a remuneração dos segurados que lhe
prestam serviços.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000279/2008-57
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 127 a 129), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 115 a 124), proferida em sessão de 11 de dezembro de 2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-24.893, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação (e-fls. 63 a 73 e 94 a 98), excluindo R$ 9.529,05 (R$
8.702,98 por decadência e R$ 826,07 por improcedência) e mantendo o valor de R$ 9.836,90 do
crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/06/2000, 01/08/2000 a 31/12/2007
AIOP 37.108.488-1
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO
A falta de apresentação de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na lei de custeio da previdência social autoriza a utilização do
método de arbitramento para aferição das contribuições devidas pelo sujeito passivo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam serviços.
DECADÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212, de 1991
(Súmula Vinculante no 8, de 12/06/2008. DOU 20/06/2008), o lapso de tempo de que
dispõe a Receita Federal cio Brasil para constituir os créditos tributários das
contribuições previdenciárias será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966). Retifica-se o lançamento.
ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE. TERMO FINAL PARA ARBITRAMENTO
O termo final para o arbitramento das contribuições é o encerramento das atividades
da empresa. Retifica-se o lançamento realizado por arbitramento para excluir as
contribuições calculadas para competências posteriores ao do encerramento de
atividades do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Dos Lançamentos Correlatos
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

De acordo com a autoridade lançadora (e-fl. 59), além deste Auto de Infração (AI)
no n° 37.108.488-1, que tem com objeto contribuição social previdenciária patronal, período de
apuração março de 1998 a dezembro de 2007, há outros lançamentos (AIs) correlatos, como
podemos verificar abaixo com o trecho do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF
(imagem colada), sendo que, nesta sessão de julgamento, também apreciaremos o AI no
37.108.485-7, período de apuração abril de 2003 a dezembro de 2007, matéria – contribuição
social previdenciária segurados.

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 85 a 94) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
O presente Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP, no montante de R$
19.365,95, foi lavrado em 29/05/2008, para constituição do crédito previdenciário
(parte patronal), previsto no art. 22, III, da Lei 8.212 da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, não recolhido e incidente sobre as remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais (administradores) que prestaram serviços à empresa supra
identificada, no período de apuração acima discriminado.
No prazo regulamentar, o autuado impugna o lançamento para requerer a sua
insubsistência, declarando a existência de apenas um sócio gerente, a
prescrição/decadência do crédito anterior a maio/2003 e a inaplicabilidade da sanção
haja vista que o lançamento foi feito por suposição do Sr. fiscal de que o único sócio
gerente tenha promovido retiradas mensais a título de pró-labore, e de consequência
determinando o cancelamento da penalidade imposta.
Para fundamentar seus pleitos, apresenta as seguintes alegações:
a) O levantamento e lançamento do débito teriam se dado com base na existência de
dois sócios gerentes, quando na realidade, haveria apenas um, conforme contrato
social e registro na Junta Comercial, o que descaracterizaria a multa aplicada,
devendo a mesma ser declarada inexistente. A segunda sócia, Ana Maria Ribeiro Zago,
não exerceria nenhuma função na empresa.
b) Estaria prescrito o crédito anterior a maio/2003.
c) O lançamento teria se dado por suposição, pois não constaria ter o único sócio
gerente da empresa promovido retirada, pois se a empresa estaria passando por
dificuldades, o primeiro a deixar de fazer retirada seria o seu sócio.
Diligência
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

Havendo questões obscuras no relatório fiscal explicativo do lançamento, foram os
autos baixados em diligência para que se prestassem as informações necessárias, nos
seguintes termos (fls. 81):
De acordo Com o item 5 do relatório fiscal, o crédito foi apurado C0171 base
nas GF1P declaradas pela empresa.
Verifico, neste ponto, que o lançamento perfaz o período de 01/1999 a 12/2007.
No entanto, a última GFIP entregue espontaneamente pelo contribuinte refere-se
ao mês de competência 09/2002. De lá para cá, não houve mais entrega de
GF1P, tanto que a empresa recebeu a devida autuação por essa infração.
Se esse elemento não existia no decorrer da ação fiscal, isto .significa que o
período de 10/2002 a 12/2007, na verdade, não foi extraído das GF1P. Se não
foi extraído desse documento, resta supor que o crédito foi apurado por
arbitramento, com .fundamento legal no parágrafo 30 do art. 33 da Lei 8.212. de
1991, já que. além de não ter entregue GF1P no período. a empresa também não
apresentou à auditoria fiscal os livros Diário e Razão, ou alternativamente, o
livro Caixa, até porque também acabou sendo autuada através do AI
37.108.486- 5 por essa infração.
As informações pertinentes ao arbitramento, contudo, não constaram do
relatório fiscal explicativo do lançamento, nem constou do "FLD —
Fundamentos Legais do Débito" a fundamentação legal da aferição indireta, em
evidente prejuízo para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
por parte do autuado.
Tratando-se essa omissão de falha diversa das arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972, é a mesma passível de saneamento, em consonância com o art.
60 do mesmo Decreto. • Isto posto, proponho o retorno dos autos à origem, para
que, mediante informação . fiscal, se esclareçam Os seguintes pomos: a) o
lançamento. a partir de 10/2002, se deu por arbitramento? I)) quais as razões
apresentadas para a utilização desse método de aferição (falta de entrega das
GFIP, falta de apresentação de documentos como . folhas de pagamento. Livros
Diário e Razão ou Livro Caixa, e folhas de pagamento?) e) qual o número de
segurados e a remuneração de cada um adotada como base de cálculo da
contribuição? d) que parâmetros foram utilizados para adoção desse número de
segurados e respectiva remuneração? e) quais os critérios para que se
estendesse o levantamento até a competência 12/2007, unia vez que a
impugnação admite a existência de remuneração somente até a competência
08/2007; f) fundamentação legal do arbitramento.
Deverá ser dada ciência ao sujeito passivo do presente despacho e do despacho
que vier a ser proferido, com reabertura do prazo de 30 dias para aditamento à
impugnação original.
Após, retorne-se a esta DRI, para julgamento.
Em cumprimento a essa promoção, o Auditor Fiscal autuante prestou as informações
de fls. 84, sintetizadas da seguinte forma:
O lançamento, a partir de 10/2002, se deu por arbitramento, em virtude da empresa
não ter apresentado os documentos, tais como folhas de pagamento, GFIP e livros
diário e razão ou livro caixa. Foi adotada como base para o cálculo das contribuições
a quantidade de dois segurados, correspondendo um salário mínimo para cada
segurado. Esse parâmetro foi extraído da última GFIP entregue, na competência
09/2002.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

Na mesma diligência ficou esclarecido que a empresa encerrou atividades em
agosto/2007, razão porque devem ser excluídas do lançamento os meses de
competência setembro/2007 a dezembro/2007.
Foi indicada a fundamentação legal do arbitramento como sendo Medida Provisória n°
222, de 2004, artigos 1o e 3o, convertida na Lei 11.098, de 2005; Decreto n° 5.256, de
2004, art. 18, I; Lei 5.172 (CTN), art. 148; Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, parágrafos 3o
e 6o;
e Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
1999, art. 231, 234 e 235.
Foi dada ciência ao autuado do despacho desta DRJ e da diligência efetuada, com
abertura do prazo de 30 dias, para manifestação por parte do sujeito passivo.
No prazo regulamentar, o autuado veio requerer a declaração de prescrição dos
créditos lavrados até 17 de novembro de 2005.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/CTA (e-fls. 115 a 129), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo foram analisados
cada uma das insurgências do contribuinte, a qual passo a sumarizar em tópicos:
a) Presunção – Legalidade
A DRJ/CTA aponta que a ora Recorrente requereu que seja reconhecida a
insubsistência do lançamento ou a existência de apenas um sócio gerente e a
inaplicabilidade da sanção pela falta de recolhimento da contribuição no prazo
legal, porém, não assiste razão à ora Recorrente sobre estes requerimentos,
uma vez que a Fiscalização apontou corretamente o fato gerador (contribuição
social previdenciária patronal de 15% para período de março de 98 a fevereiro
de 2000 e de 20% a partir de março de 2000, sobre os valores do pró-labores
dos dois sócios – inciso IV, do artigo 32, da Lei no 8.212/91) baseando-se o
lançamento na omissão da empresa na apresentação dos documentos
relacionados com a previdência social, situação em que a legislação autoriza a
utilização da presunção para apuração das contribuições devidas, tendo a ora
Recorrente até setembro/2002, atribuindo aos seus dois sócios a condição de
segurados obrigatórios, tanto que vinha relacionando-os em suas GFIP (José
Ademir Zago — sócio-gerente e Ana Maria Ribeiro Zago - sócia-cotista em
suas GFIP) entregues até aquele mês (método de arbitramento § 3° do art. 33, da
Lei no 8.212/91), como relatado pela Fiscalização no retorno da diligência (e-
fls. 88 a 90).
Ademais, a DRJ/FNS frisa que:
“(...)
Ao par desse fato, a impugnante não apresentou nenhuma razão e
nenhuma prova de que a partir de outubro/2002 essas pessoas teriam
deixado de ser segurados obrigatórios da previdência social, de modo a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

ensejar agora a sua não inclusão na GFIP e a inexistência de
contribuição previdenciária a ser recolhida.
Nessa linha, não restou comprovada a alegação de que o Auditor Fiscal
teria se equivocado no número de segurados que deveriam integrar o
lançamento. E neste ponto, ante a total ausência de provas, verifica-se
razoável a adoção dos mesmos parâmetros extraídos das declarações do
próprio sujeito passivo contidas nas GFIP entregues regularmente.
Mas ainda a respeito da tese apresentada pela impugnação, fosse certo a
sua alegação de que possuiria apenas um segurado obrigatório a ser
declarado em GFIP, tem-se mesmo assim, que não há que se falar em
descaracterização da multa aplicada ou que a mesma deva ser declarada
inexistente.
Não há que se acatar o entendimento da impugnação, primeiro, porque a
falta de recolhimento da contribuição efetivamente ocorreu. Tanto
ocorreu que o sujeito passivo se apressou em providenciar a entrega de
GFIP dos meses de outubro/2002 a setembro/2007, relacionando pelo
menos um segurado, ou seja, José Ademir Zago. Em decorrência, sobre a
contribuição não recolhida incide o acréscimo legal da multa decorrente
do inadimplemento da obrigação.
(...)”
b) Decadência
Aqui, após grande arrazoado sobre a impropriedade técnica utilizada pelo
patrono da ora Recorrente em aduzir a ocorrência de “prescrição” em um
período bienal, sendo que o correto seria ocorrência de decadência em um
prazo quinquenal, a DRJ/CTA, com base na Súmula STF no 8, analisou a
ocorrência ou não de decadência ao caso em foco, concluído que se operou a
decadência do lançamento dos créditos entre março de 1998 e abril de 2003,
aplicando-se as regras do §4o, do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN,
uma vez que foi identificado que existiram recolhimentos registrados na sua conta
corrente no ano de 2003, vejamos:
“(...)
No presente caso, existem recolhimentos registrados no seu conta-corrente no ano de
2003, o que configura início de pagamento.
Assim, tendo havido início de pagamento, deve-se aplicar neste lançamento a regra
decadencial do parágrafo 4° do art. 150, do CTN. Desta forma, tendo o lançamento se
efetivado em maio/2008, com a ciência do contribuinte, contando-se cinco anos da
ocorrência dos fatos geradores, conclui-se que se encontra decaído o direito de
constituição do crédito entre março/1998 e abril/2003, devendo esse período ser
excluído do lançamento.
(...) nosso grifo”
c) Mérito – Inexigibilidade da Contribuições Sociais Previdenciárias de setembro
de 2007 a dezembro de 2007:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal,
considerando o retorno da diligência (e-fls. 88 a 90), oportunidade que a
Fiscalização esclareceu que a empresa encerrou suas atividades no mês de
agosto/2007, propondo o cancelamento do crédito referente aos meses
setembro/2007 a dezembro/2007, concordou que o arbitramento deve se
encerrar em agosto/2007. Assim sendo, cabe excluir do lançamento também,
por improcedência, o período de agosto/2007 a dezembro/2007, excluindo R$
9.529,05 (R$ 8.702,98 por decadência e R$ 826,07 por improcedência) e
mantendo o valor de R$ 9.836,90 do crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 28 de janeiro de 2010 (e-fl. 97 a 100), o
sujeito passivo, reitera “ipsis litteris” os termos da sua impugnação, exceto quanto a alegação de
ocorrência de decadência que não foi levantada na peça recursal, sem se contrapor as razões de
decidir da DRJ/CTA.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 30 de dezembro de 2009 (vide
e-fl. 126), protocolo recursal, em 28 de janeiro de 2010, e-fl. 127, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 127 a 129).
Da Preliminar e Do Mérito
Verificamos que na peça recursal a Recorrente apresentou exatamente os mesmos
argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos qualquer documento ou
argumento a fim de contestar o que a DRJ/CTA concluiu. Destaca-se que o único ponto que não
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

foi reprisado na peça recursal pela Recorrente, foi a alegação quanto a ocorrência de decadência
do crédito tributário, que na impugnação foi tratada pelo patrono da Recorrente como ocorrência
de “prescrição”.
Então vejamos, as alegações da Recorrente orbitam em afirmar que o lançamento
é insubsistente, tendo a Fiscalização o realizado com base em “suposição”, pois a afirmação de
que a empresa Recorrente tem dois sócios não é real, uma vez que a gerência e a administração
da empresa era apenas exercida apenas pelo o Sr. José Ademir Zago, conforme se depreende da
cláusula quarta do contrato social e do Registro na Junta Comercial. Ademais, afirma a
Recorrente que acredita que a Fiscalização apontou a existência de dois sócios gerentes, por
constar erroneamente no campo de assinatura do contrato a menção de sócia gerente da sócia
Ana Maria Ribeiro Zago, quando na realizada a mesma não exerce qualquer função na empresa,
sendo a mesma administrada por José Ademir Zago.
A DRJ/CTA, em sua primeira análise, converteu o julgamento em diligência, com
objetivo principal de saber do agente fiscal se a elaboração do lançamento foi realizada por meio
de arbitramento (Despacho da 5a Turma da DRJ/CTA no 43 - e-fls. 84 a 85), qual o número de
segurados e porque não foi considerado que a empresa havia encerrado suas atividades em
agosto de 2007.
Em resposta ao Despacho DRJ/CTA no 43, a Fiscalização, em suma, informou que
sim, o lançamento foi realizado por arbitramento, uma vez que a ora Recorrente não apresentou
os documentos solicitados (folhas de pagamento, GFIP e livros Diário e Razão ou Livro Caixa),
que apurou a existência de dois sócios da empresa: José Ademir Zago — sócio-gerente e Ana
Maria Ribeiro Zago - sócia-cotista (conforme informações constantes em GFIP apresentada até
setembro de 2002) e que não considerou o encerramento da empresa em agosto de 2007, pois a
ora Recorrente não apresentou provas do encerramento de suas atividades e que “em pesquisa
junto ao SINTEGRA — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná, extraída em
15/02/2008, na folha n° 83 e-fls. 87, a situação da empresa encontrava-se como habilitado, e
não havia informações sobre o encerramento das atividades” e que a Contribuinte só apresentou
novo extrato do SINTEGRA, datado de 24/06/08, com usa peça de defesa, no qual consta a data
de encerramento de atividades no dia 31/08/2007 (vide e-fls. 78), porém, devendo ser excluído
do lançamento as competências de setembro a dezembro de 2017.
Após os esclarecimento da Fiscalização, constantes nas já citadas e-fls. 88 a 90,
foi concedido à Recorrente mais 30 dias para se manifestar sobre as explicações da Fiscalização,
porém a Recorrente em sua manifestação sobre a volta da diligência (e-fls. 94 a 98), somente
reprisou suas alegações constantes na impugnação quanto a ocorrência de “prescrição” ao caso
em análise, apenas inovando ao afirmar que o prazo da “prescrição” seria bienal, considerado
como data de cientificação o dia 29 de maio de 2008, primeira notificação (vide e-fl. 3)
Pois bem! Destaca-se que as alegações da Recorrente são genéricas, não
apresentando aos presentes autos, qualquer documentação que afaste o lançamento objeto destes,
bem com deixa de refutar as explicações da Fiscalização no retorno da diligência requerida pela
DRJ/CTA.
Por esta razão, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/CTA está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

conclusões do voto da primeira instância administrativa fiscal federal de julgamento (e-fls. 115 a
124) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF)1, veja a transcrição na integra do voto DRJ/CTA a seguir:
“(...)
Presunção. Legalidade
Alega a impugnação, de início, que o levantamento e lançamento do
débito teriam se dado com base na existência de dois sócios gerentes,
quando na realidade, haveria apenas um, conforme contrato social e
registro na Junta Comercial. A segunda sócia, Ana Maria Ribeiro Zago,
não exerceria nenhuma função na empresa e isto descaracterizaria a
multa aplicada, devendo a mesma ser declarada inexistente.
Bem ao contrário do que supõe a impugnação, o lançamento não se deu
com base na existência de dois sócios gerentes. Mesmo porque não é o
exercício do cargo de gerente que confere a determinado prestador de
serviços, pessoa física, a condição de segurado obrigatório da
previdência social. O que lhe confere essa condição é o exercício de
atividade remunerada na empresa, seja ele ocupante do cargo de sócio
gerente, seja ele simples sócio-cotista.
Por isto, o lançamento, na verdade, se deu com base na existência de
dois segurados obrigatórios, que não por acaso são sócios da empresa
notificada.
De outra parte, é a própria empresa quem vinha, até setembro/2002,
atribuindo aos dois segurados aqui arrolados a condição de segurados
obrigatórios, tanto que vinha relacionando-os em suas GFIP entregues
até aquele mês.

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

Mas para melhor examinar esta questão, extraio, neste ponto, a
informação fiscal complementar prestada pelo auditor fiscal autuante,
quando do cumprimento da diligência (fls. 84/85):
2. Os questionamentos serão esclarecidos, conforme abaixo:
a) O lançamento, a partir de 10/2002, se deu por arbitramento?
Sim, Os motivos serão apresentados a seguir.
b) Quais as razões apresentadas para a utilização desse método de
aferição?
A aferição, nesse período, foi utilizada em virtude da empresa não
ter apresentado os documentos necessários, tais conto folhas de
pagamento, GF1P e livros Diário e Razão ou livro Caixa.
c) Dual o numero de segurados e a remuneração de cada um
adotada como base de cálculo da contribuição?
O número de segurados, bem como a remuneração de cada um
estão discriminados no relatório denominado RL — Relatório de
Lançamentos, no levantamento PRN — Pro labore não declarado
em GFIP), nas páginas 19 a 24 deste processo, ou seja, dois
seguradas, tendo como base o salário mínimo.
d) Que parâmetros foram utilizados para adoção desse número de
segurados e respectiva remuneração?
Os parâmetros utilizados firam as GFIP entregues até a
competência 09/2002, as quais constam 02 sócios sempre com a
remuneração de um salário mínimo para cada um dos sócios.
Colho dessa informação que o auditor fiscal se viu obrigado a lançar
mão do método de arbitramento para aferir as contribuições devidas no
período, uma vez que a empresa não apresentou a documentação
adequada que comprovasse a efetiva remuneração paga aos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, ou até mesmo que
pudesse comprovar a ausência de remuneração.
Nesta situação, o arbitramento das contribuições devidas está autorizado
pelo parágrafo 3° do art. 33, da lei 8.212, de 1991:
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

Isto põe por terra, já de princípio, a alegação posta na defesa de que o
lançamento teria se dado por suposição, ante a falta de comprovação de
ter o único sócio gerente da empresa promovido retiradas pró-labore.
Efetivamente, o lançamento, a partir de outubro de 2002, se deu, não por
suposição, mas por presunção de que a empresa possuiria dois
segurados contribuintes individuais recebendo um salário mínimo cada
um. Só que essa presunção encontra suporte legal no parágrafo 30 do
art. 33 da Lei 8.212, de 1991, anteriormente transcrito, ante o
descumprimento, por parte do sujeito passivo, da obrigação insculpida
no parágrafo 2° do mesmo art. 33:
§ 2° A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário
da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos Os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei.
Portanto, se não havia dois segurados recebendo pró-labore no período,
se não houve o pagamento de remuneração a qualquer um deles, é, não
só ônus do sujeito passivo, mas também sua obrigação oferecer ã
auditoria fiscal a documentação competente que comprove a efetiva
remuneração paga ou a ausência de pagamento aos segurados que lhe
prestaram serviços.
Ante o descumprimento do dever legal antes reproduzido, deve se repelir
a alegação de que o débito foi lançado por suposição.
De toda forma, observo que até setembro/2002, a impugnante vinha
declarando regularmente em sua GFIP a existência de dois segurados
(José Ademir Zago —sócio-gerente e Ana Maria Ribeiro Zago - sócia-
cotista). A partir de outubro de 2002, deixou de apresentar qualquer
GFIP como também não comprovou a inocorrência, daí em diante, de
fatos geradores de contribuição.
De outra parte, já se disse anteriormente que, no caso dos sócios da
pessoa jurídica, o que os torna segurados obrigatórios da previdência
social é a prestação de serviços à empresa, mediante remuneração,
consoante disposição do art. 12, V, "f", da Lei 8.212, de 1991, e não o
cargo designado no contrato social. Nessa situação, a pessoa pode ser
apenas sócia-cotista na sociedade por quota de responsabilidade
limitada, mas será segurada obrigatória se receber remuneração dessa
sociedade, por serviços a ela prestados.
Nessa linha, sabendo-se ainda que devem ser informados nas GFIP
mensais todos os segurados obrigatórios da previdência social com as
respectivas remunerações (art. 32, IV, da Lei 8.212, de 1991), não é
demais supor que, se até setembro/2002 a impugnante vinha
relacionando José Ademir Zago — sócio-gerente e Ana Maria Ribeiro
Zago - sócia-cotista em suas GFIP, é porque eles vinham recebendo
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

regularmente remuneração da empresa, ou seja, detinham eles a
condição de contribuintes individuais, e por isto segurados obrigatórios
da previdência social. Não fosse assim, não haveria nenhuma razão para
que a empresa, espontaneamente, viesse relacionando-os em suas GFIP.
Ao par desse fato, a impugnante não apresentou nenhuma razão e
nenhuma prova de que a partir de outubro/2002 essas pessoas teriam
deixado de ser segurados obrigatórios da previdência social, de modo a
ensejar agora a sua não inclusão na GFIP e a inexistência de
contribuição previdenciária a ser recolhida.
Nessa linha, não restou comprovada a alegação de que o Auditor Fiscal
teria se equivocado no número de segurados que deveriam integrar o
lançamento. E neste ponto, ante a total ausência de provas, verifica-se
razoável a adoção dos mesmos parâmetros extraídos das declarações do
próprio sujeito passivo contidas nas GFIP entregues regularmente.
Mas ainda a respeito da tese apresentada pela impugnação, fosse certo a
sua alegação de que possuiria apenas um segurado obrigatório a ser
declarado em GFIP, tem-se mesmo assim, que não há que se falar em
descaracterização da multa aplicada ou que a mesma deva ser declarada
inexistente.
Não há que se acatar o entendimento da impugnação, primeiro, porque a
falta de recolhimento da contribuição efetivamente ocorreu. Tanto
ocorreu que o sujeito passivo se apressou em providenciar a entrega de
GFIP dos meses de outubro/2002 a setembro/2007, relacionando pelo
menos um segurado, ou seja, José Ademir Zago. Em decorrência, sobre a
contribuição não recolhida incide o acréscimo legal da multa decorrente
do inadimplemento da obrigação.
Isto posto, não há que se acolher os pedidos feitos nu impugnação de
declaração de insubsistência do lançamento ou de existência de apenas
um sócio gerente, bem como de a inaplicabilidade da sanção pela falta
de recolhimento da contribuição no prazo legal.
(...)
Período
setembro/2007
a
dezembro/2007.
Inexigibilidade
da
contribuição
Conforme informação fiscal de a fls. 84/85, prestada em atendimento a
diligência promovida por esta DRJ, o Auditor Fiscal autuante informa
que a empresa encerrara atividades no mês de agosto/2007.
Via de consequência, o arbitramento deve se encerrar em agosto/2007.
Assim sendo, deve-se excluir do lançamento também, por improcedência,
o período de agosto/2007 a dezembro/2007.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000279/2008-57

Isto posto, voto pela procedência parcial da impugnação, excluindo R$
9.529,05 (R$ 8.702,98 por decadência e R$ 826,07 por improcedência) c
mantendo o valor de R$ 9.836,90 do crédito tributário exigido.
(...)”
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital